Tribunal: TJDFT
Processo: 0730886-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONHECIMENTO PARCIAL. CONCURSO PÚBLICO. LEGITIMIDADE. BANCA EXAMINADORA. RECONHECIDA. CARREIRA DE MAGISTÉRIO. SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. SEEDF. COTAS RACIAIS. CARACTERÍSTICAS FENOTÍPICAS. NEGRA. CONDIÇÃO NÃO RECONHECIDA PELA BANCA EXAMINADORA. ILEGALIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PRESENTES.
1. Conforme se vê do edital, item 11.8, o procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros, cujo resultado é questionado pelo ora recorrente, ficou sob a responsabilidade da entidade organizadora do concurso, qual seja o INSTITUTO QUADRIX. Portanto, demonstrada sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.
2. O pedido de prova pericial não se enquadra no rol das matérias sujeitas ao agravo de instrumento, pois não integra o art. 1.015, do CPC.
3. A pretensão do Agravante é de que seja concedida a antecipação de tutela recursal, a fim de que seja determinada a suspensão da convocação dos demais candidatos do concurso e seja determinada a reserva da sua vaga até o julgamento final.
4. Cabe ao Poder Judiciário examinar a legalidade das normas instituídas no edital e dos atos praticados na realização do concurso, uma vez que tal situação não implica invasão do mérito administrativo, pois os atos administrativos submetem-se a controle de legalidade pelo Poder Judiciário.
5. A ADC/41, que declarou constitucional a reserva de vagas para negros em concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública federal direta e indireta, dispõe expressamente que, na existência de dúvida razoável a respeito do fenótipo do candidato, deve prevalecer sua autodeclaração.
6. No caso em tela, não se verifica fundamentos robustos o suficiente para fazer preponderar unicamente a autodeclaração racial, a qual não foi confirmada na avaliação de heteroidentificação, tal como prevista no edital do certame, motivo pelo qual revela-se evidente a necessidade de amadurecer a instrução processual.
7. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e parcialmente provido.